Tribunal: TJDFT
Processo: 0709264-33.2020.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Nilsoni de Freitas Custódio PROCESSO NÚMERO: 0709264-33.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS (307) IMPETRANTE: MARIANA DIAS DA SILVA PACIENTE: KELLY KAROLINI CASTRO DE BARROS AUTORIDADE: JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado por MARIANA DIAS DA SILVA, advogada constituída, com OAB/DF no 46.838, em favor de KELLY KAROLINI CASTRO DE BARROS, em execução penal, condenada à pena de 23 (vinte e três) anos, 6 (seis) meses e 13 (treze) dias de reclusão, a ser cumprida no regime fechado, apontando como autoridade coatora a MM. Juíza de Direito da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal que indeferiu a concessão de prisão domiciliar à paciente (fls. 13/18). Alega a impetrante que formulou pedido de prisão domiciliar para a paciente perante o Juízo a quo, porém, esse restou indeferido, sob o fundamento de que não havia comprovação de que a apenada integrasse grupo de risco para o coronavírus, sendo o pedido requerido embasado em risco genérico de contaminação. Argumenta que “não se trata de pedido genérico, pois o pleito foi devidamente instruído com a documentação disponibilizada pela unidade prisional, e ainda ressaltado que maiores informações do prontuário médico deveria ser solicitado por aquele juízo”. Aduz, portanto, que a decisão padece de fundamentação adequada, notadamente porque a paciente sofre de asma e faz uso de bombinha, não disponibilizada pelo Presídio Feminino do Distrito Federal. Além disso, afirma que neste ano ela foi diagnosticada com inflamação nos pulmões. Logo, integra o grupo de risco da enfermidade, em conformidade com o disposto na Recomendação no 62 do Conselho Nacional de Justiça. Requer, com isso, liminarmente, a concessão de recolhimento domiciliar ou monitoração eletrônica à paciente. É o relatório. Decido. O pedido requerido pela impetrante recomenda o aguardo das informações e demandam análise mais percuciente a ser feita pela eg. 3a Turma Criminal, quando do julgamento definitivo do writ. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar vindicada. Solicitem-se as informações à autoridade impetrada, assim como, a remessa de cópia da conta de liquidação da paciente. Após, encaminhem-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília, 21 de abril de 2020 11:55:24. NILSONI DE FREITAS CUSTÓDIO Desembargadora